Tribunal: TCU
Processo: 015.588/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Santa Casa de Misericórdia de Manaus-AM no âmbito do Convênio n.o 1.908/2003 (Siafi no 497.713) destinado ao apoio financeiro para a reforma e ampliação do hospital mantido pela entidade, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, sob o valor total de R$ 199.687,38, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 31/12/2003 a 18/7/2005; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação da multa aplicada em desfavor de Júlia Costa Alcantarino por intermédio do Acórdão 59/2015 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 21/1/2015 (Ata n.o 1/0205) ante a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 1.815/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária do dia 13/7/2016 (Ata no 27/2016); Considerando que a unidade técnica teria assinalado o recolhimento parcelado da respectiva dívida por Júlia Costa Alcantarino, via desconto em folha de pagamento, em conformidade com o demonstrativo de débito acostado à Peça 220, tendo restado o saldo credor em seu favor sob o valor de R$ 3.012,43 (referência: 13/04/2021), e, nessas condições, caberia a quitação da dívida em prol da referida responsável; Considerando que a Secef teria destacado que o eventual ressarcimento do valor recolhido a maior deveria ser requerido oportunamente ao Ministério da Saúde; Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento do débito aplicado pelo item 9.2 do Acórdão 1189/2017-TCU-Plenário em desfavor da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, teria sido constituído o correspondente processo de cobrança executiva sob o TC Processo 023.156/2017-1 , tendo a cobrança executiva sido transmitida à AGU em 25/9/2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação da multa em prol de Júlia Costa Alcantarino (CPF XXX.857.902-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 59/2015 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 21/1/2015 (Ata n.o 1/0205), com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 1.815/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária do dia 13/7/2016 (Ata no 27/2016), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 20.000,00 e data de origem da multa em 21/1/2015, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 280,44 03/10/2016 R$ 280,67 31/10/2016 R$ 281,39 29/11/2016 R$ 281,92 29/12/2016 R$ 282,75 30/01/2017 R$ 283,83 24/02/2017 R$ 284,92 31/03/2017 R$ 285,47 28/04/2017 R$ 285,89 31/05/2017 R$ 286,75 03/07/2017 R$ 286,11 31/07/2017 R$ 287,78 31/10/2017 R$ 288,98 30/11/2017 R$ 289,81 08/01/2018 R$ 291,93 28/02/2018 R$ 291,93 28/02/2018 R$ 292,85 29/03/2018 R$ 293,13 08/05/2018 R$ 884,82 03/08/2018 R$ 540,28 27/09/2018 R$ 550,00 26/11/2018 R$ 250,00 27/12/2018 R$ 363,00 28/02/2019 R$ 363,00 30/03/2019 R$ 363,00 30/04/2019 R$ 363,00 30/05/2019 R$ 363,00 30/06/2019 R$ 363,00 30/07/2019 R$ 363,00 30/08/2019 R$ 363,00 30/09/2019 R$ 363,00 30/10/2019 R$ 363,00 30/11/2019 R$ 363,00 30/12/2019 R$ 363,00 30/01/2020 R$ 363,00 28/02/2020 R$ 363,00 30/03/2020 R$ 363,00 30/04/2020 R$ 363,00 30/05/2020 R$ 363,00 30/06/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.588/2009-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 023.156/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Selma Rodrigues Pinheiro (CPF XXX.562.902-XX); Cláudio Pereira Machado (CPF XXX.661.492-XX); Janet Araújo Guimarães (CPF XXX.328.802-XX); Júlia Costa Alcantarino (CPF XXX.857.902-XX) e Santa Casa de Misericórdia de Manaus (CPF 04.358.503/0001-94). 1.3. Entidade: Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Márcia Caroline Milleo Laredo (OAB/AM 8.936), entre outros, representando Cláudio Pereira Machado; 1.7.2. Paula Ângela Valério de Oliveira (OAB/AM 1.024), entre outros, representando Júlia Costa Alcantarino. 1.8. Providências: 1.8.1. informar a Júlia Costa Alcantarino (CPF XXX.857.902-XX), por intermédio da Seproc-Secef, que, diante do recolhimento a maior da multa sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada por meio do Acórdão 59/2015-TCU-Plenário , com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 1815/2016-TCU-Plenário , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 3.012,43 (três mil e doze reais e quarenta e três centavos), com a data de referência em 13/04/2021, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida ao Ministério da Saúde por meio da subsequente petição administrativa; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Júlia Costa Alcantarino, para ciência.